Tribunal: TJSP
Processo: 2063002-07.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Cumprimento de sentença – Impugnação parcialmente acolhida – Excesso de penhora alegado pelos executados, mas descaracterizado, não tendo sido promovida, nem mesmo, a avaliação dos bens constritados – Avaliação particular contratada pelos executados e apresentada apenas em sede recursal - Alegação prematura, considerado o texto do "caput" do art. 874 do CPC/2015 – Impenhorabilidade

Ementa:
Cumprimento de sentença – Impugnação parcialmente acolhida – Excesso de penhora alegado pelos executados, mas descaracterizado, não tendo sido promovida, nem mesmo, a avaliação dos bens constritados – Avaliação particular contratada pelos executados e apresentada apenas em sede recursal - Alegação prematura, considerado o texto do "caput" do art. 874 do CPC/2015 – Impenhorabilidade reconhecida quanto a um dos bens atingidos pela constrição judicial, em razão de ser destinado à residência dos executados – Aplicação do art. 1o da Lei 8.009/1990 – Pedido formulado pela credora (de manutenção da penhora de dito bem, ainda que parcial) que não merece prosperar, restantes outros dez imóveis penhorados - Recurso parcialmente provido.